Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR.

I. A sentença, ora revista, foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo e. Juízo de origem. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação. Rejeitada a preliminar de ausência de fundamentação.
II. As matérias impugnadas devolvidas ao Tribunal centram-se na responsabilidade pelo acidente de trânsito e, por conseguinte, na obrigação de reparar os danos materiais (emergentes) e extrapatrimoniais dele decorrentes.
III. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, além de respeitar as normas de circulação e conduta estabelecidas, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
IV. No caso concreto, não prospera a versão do apelante (culpa exclusiva do autor ou, subsidiariamente, concorrente), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – id 58537336; laudo de exame de corpo de delito do IML – id 58537335; perícia criminal conclusiva – id 58537338; oitiva da testemunha – id 58537924-29), aponta que o apelante, ao realizar manobra à esquerda com a intenção de cruzar a via, com sentido de direção oposto, na tentativa de acessar o “entroncamento” de acesso ao lote 5, quadra 14, conjunto 1 do Park Way/DF, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a colidir a quina anterior esquerda de seu veículo (Prisma/GM) na lateral anterior esquerda da motocicleta (Yamaha) que regularmente trafegava na via de sentido Park Way - Aeroporto. Causa única e determinante do sinistro.
V. Desse modo, comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, o apelante deve reparar os danos (materiais e extrapatrimoniais) causados em decorrência do acidente de trânsito (Código de Processo Civil, artigo 373, II c/c Código Civil, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, artigos 29, § 2o e 34).
VI. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.